Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711132-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RONALDO BRANDAO DOS SANTOS REU: DEBORA DE SA CAMARA DESPACHO Ao ID. 21435565, a parte autora informou o endereço atualizado da parte ré como sendo SHA CONJ 06 CHÁCARA 10 CASA 08 – Condomínio Recanto das Águas – Arniqueiras CEP: 71.996-075. No entanto, referido logradouro é justamente o último em que foi determinada a citação da parte ré tendo o mandado sido devolvido conforme consta da certidão ao ID. 20541409, razão pela qual o autor foi intimado por duas vezes a se manifestar (ID. 20878065 e 21270480). Dessa forma, pela derradeira vez, determino a intimação da parte autora RONALDO BRANDÃO DOS SANTOS para que se manifeste a contento, sob pena de extinção do feito. Prazo: 05 dias. Após, venham os autos novamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília,17 de novembro de 2020 12:52:55. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA